Tribunal: TJDFT
Processo: 0000136-40.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA.
I - Não se ignora que a palavra da vítima tem especial relevância probatória o nos delitos cometidos em situação de violência doméstica e familiar. Entretanto, para que possam fundamentar a condenação, devem ser firmes e coerentes, semelhantes ao menos na essência dos fatos, em todas as vezes que se manifestar na ação penal.
II - Se a vítima modifica a versão dos fatos quando presta declarações em Juízo, afirmando que ela iniciou a contenda com o réu, o agrediu fisicamente, provocando-o a ponto de ele proferir palavras que, entretanto, não lhe causaram temor, inviável manter a condenação pelo delito de ameaça.
III - A condenação criminal deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio da ampla defesa e do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime, vale dizer, exige prova plena.
IV - Recurso conhecido e provido.